Tribunal: TJMT
Processo: 1071667-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071667-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON DA CRUZ GONCALVES - CPF: 014.081.811-18 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. MOTORISTA DE APLICATIVO QUE NÃO CANCELOU A CORRIDA. COBRANÇA POR CORRIDA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUPORTE AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o motorista de aplicativo informa que o veículo apresentou problema, impossibilitando a realização da viagem solicitada pelo passageiro, caberá a este cancelar a corrida no aplicativo para fins de se evitar cobranças indevidas ao passageiro.

A cobrança indevida de serviço não utilizado pelo consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

Se o quantum indenizatório se encontra fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, minora-se o valor da indenização.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1071667-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

Recorrido(s):

Vilson da Cruz Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a parte promovida: a) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida; e b) a restituir ao promovente o valor de R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos), em dobro, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral, na qual o Reclamante alega que, na data de 06/10/2023, solicitou corrida através do aplicativo da Ré, um transporte de moto, no entanto, foi informado pelo motorista que a moto estava com o pneu furado, o que impossibilitaria a viagem solicitada. Aduz que acreditou que o motorista realizaria o cancelamento da corrida, tendo ido embora de ônibus, no entanto, passado alguns dias, verifico a ocorrência de cobrança no valor de R$ 27,80, referente à corrida não realizada. Afirma que entrou em contato administrativamente solicitando explicações sobre a cobrança e a devolução do valor cobrado, no entanto, não obteve êxito em ser ressarcido.

Em contrapartida, o Reclamado, ora recorrente, sustenta que é uma mera plataforma de inovação e inteligência de transporte que permite, por meio de acesso aos usuários do aplicativo, a conexão de passageiros a motoristas, não possuindo responsabilidade pelos fatos narrados. Assevera que a cobrança foi realizada com base no relatório do motorista, ou seja, o motorista informou que a viagem foi realizada e não paga pelo passageiro, de modo que a cobrança da referida corrida foi lançada junto com uma corrida posterior aos fatos, realizada em 11/10/2023.

Aduz que não houve a juntada de nenhum meio de prova pelo autor que o serviço não foi prestado, limitando-se a meras alegações, pois, consta no sistema a informação de que a corrida foi finalizada e não cancelada. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o Reclamado, ora recorrido, juntou ‘
print’
de conversa no chat do aplicativo da Recorrente, onde informa que o motorista comunicou que o pneu da moto havia furado, no entanto, a corrida não foi cancelada de imediato por este, gerando assim o débito de R$ 27,80, cobrado em uma corrida solicitada em momento posterior.

Em que pese a Recorrente sustentar que não há provas das mensagens enviadas pelo motorista ao passageiro, é cediço que se trata de uma plataforma na qual a Ré possui as informações sobre a conversa entre o passageiro e o motorista de aplicativo e, mesmo se não o tivesse, o consumidor informou detalhadamente os fatos ocorridos naquele dia, informando até que realizou o percurso de ônibus, cabendo a Ré verificar os fatos, contudo, não há nenhum meio de prova que comprove a verificação da informação prestada pelo consumidor.

Assim, entendo que caberia a Ré comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, todavia, não o fez.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois o consumidor não conseguiu resolver o problema na via administrativa, somado a inércia da Ré em proceder com o fornecimento de suporte, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a indenização desta natureza.

Todavia, o quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, bem como levado em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Em relação ao dano material, restando demonstrado à cobrança indevida, efetuada em outra corrida posteriormente solicitada pelo passageiro, deve ser restituído integralmente o valor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor de indenização a titulo de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024